Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702615-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA FERREIRA DE ASSIS BARROS AGRAVADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA DECISÃO 1. A executada agrava contra a decisão da 1a Vara Cível do Guará (Proc. 0701626-38.2019.8.07.0014 - id) que, em execução de contrato, rejeitou, de plano, sua impugnação e manteve a penhora dos valores creditados nas contas de sua titularidade junto à CEF (R$ 36,83), Banco Pan (R$ 204,23) e Banco Inter (R$ 15,51). Alega, em suma, a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em poupança, além das importâncias creditadas em conta-corrente, não superior a esse limite, considerando interpretação extensiva atribuída no julgamento do EREsp n. 1.330.567/RS, sustentando que a execução deve ser promovida de modo menos danoso ao devedor, a fim de viabilizar a sua própria sobrevivência. Acrescenta comprovado, por extratos bancários, que o bloqueio atingiu quase a integralidade dos valores depositados nas contas da agravante, comprometendo sua subsistência e de sua família. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. No tocante à impenhorabilidade, o CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta poupança não é caderneta de poupança. Na hipótese, quanto ao valor constrito na CEF (R$ 36,83), segundo se observa dos ids. 154168100-104 - autos principais, não restou comprovado tratar-se de caderneta de poupança, objeto de proteção legal, mas “conta Social Digital (poupança)”. Conta-corrente não é caderneta de poupança. Logo, não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas dos Bancos Inter e Pan, de titularidade da agravante, pois se tratam desta modalidade, conforme informado pelas respectivas instituições financeiras (ids 154166039-40; 167235656), bem como não foi demonstrado, sequer alegado, que referidas contas são destinadas ao crédito de verbas impenhoráveis, dispostas no CPC 833, IV. Quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. 3 Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR